Tribunal: TJSP
Processo: 1007032-60.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial. Imóvel que havia sido adquirido pelos pais dos autores, da COHAB – Ribeirão Preto, teria sido quitado, mas não teria havido a outorga da escritura. Falecimento dos pais. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o alvará não é o meio adequado para transferir o imóvel para os

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial. Imóvel que havia sido adquirido pelos pais dos autores, da COHAB – Ribeirão Preto, teria sido quitado, mas não teria havido a outorga da escritura. Falecimento dos pais. Recurso interposto pelos autores em face de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o alvará não é o meio adequado para transferir o imóvel para os requerentes, sendo necessário o inventário. A sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, por ocasião da separação judicial, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia da escritura pública. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Possibilidade de ajuizamento de alvará judicial para regularização do bem imóvel doado aos autores. Sentença reformada, visando a expedição do alvará requerido, autorizando a COHAB – Ribeirão Preto a outorgar a escritura aos autores, independentemente da realização de inventário. RECURSO PROVIDO".(v.33210).